Tribunal: TJMT
Processo: 1016449-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016449-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), L. G. L. C. - CPF: 133.013.516-46 (AGRAVANTE), L. L. C. - CPF: 079.458.081-58 (AGRAVANTE), THIAGO FERREIRA DE CARVALHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA ROSA LINA - CPF: 365.633.858-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016449-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: L. G. L. C., L. L. C.
neste ato representados por sua mãe JÉSSICA ROSA LINA

AGRAVADO: THIAGO FERREIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

Tratando-se de decisão provisória, cabe a sua rescisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016449-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: L. G. L. C., L. L. C. neste ato representados por sua mãe JÉSSICA ROSA LINA

AGRAVADO: THIAGO FERREIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016449-72.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Alimentos, arbitrou-os provisoriamente em 50% do salário mínimo.

Os agravantes alegam que essa quantia é inferior àquela com a qual o agravado arcou mensalmente (R$850,00) até janeiro do corrente ano, quando então parou com o pagamento.

Aduzem que ele tem condições de continuar com o valor anterior e pedem, no final, a antecipação da tutela recursal a fim de majorar a pensão para R$850,00.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 22523470).

Contraminuta não apresentada (Id. 31240452).

Parecer pelo não provimento (Id. 35275465).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016449-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: L. G. L. C., L. L. C. neste ato representados por sua mãe JÉSSICA ROSA LINA

AGRAVADO: THIAGO FERREIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.

Ocorre que tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil
.

Nestes autos, os documentos juntados são insuficientes para comprovar, de forma satisfatória, a
capacidade financeira do agravado em pagar a importância pretendida, e como ele não apresentou contraminuta (Id. 31240452), não há subsídios suficientes a amparar o pedido dos agravantes, razão pela qual deve ser mantida, por ora, a pensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
Caso dos autos em que o agravante não logrou comprovar que o alimentante

possui condições de suportar aumento na obrigação alimentar fixada, tampouco demonstrou possuir necessidades extraordinárias que exijam a majoração. Inexistência de prova cabal a ensejar a antecipação da tutela recursal,

o que só poderá ser verificado com a instrução processual.
Recurso desprovido.”
(TJRS – AI No 70079225421 – 8a Câmara Cível - Relator: José Antônio Daltoe Cezar - DJ
06/12/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM VALOR SUPERIOR AO FIXADO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. OS ALIMENTOS

PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR, CUJAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS, DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E EM ATENÇÃO AOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA.
CASO CONCRETO EM QUE A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS NÃO PERMITE AFIRMAR QUE, POR ORA, O ALIMENTANTE APRESENTA CONDIÇÕES DE ARCAR COM ALIMENTOS EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA ORIGEM, DEVENDO SER MANTIDA, AO MENOS ATÉ QUE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA APORTEM AOS AUTOS, A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – AI No 70079339412 – 7a Câmara Cível - Relator: Sandra Brisolara Medeiros – DJ 12/12/2018)

Logo, prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado pelo juízo de origem.

Vale ressaltar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020